Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. É certo que a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se previsto no Código de Processo Civil como um incidente processual.
2. A norma processual exige que o incidente seja instaurado em autos apartados, entretanto, é possível relativizar a regra, prestigiando os princípios da economia e celeridade processual, sobretudo no processo executivo.
3. Mostra-se desnecessária a instauração do incidente em autos apartados, podendo o procedimento ser feito nos autos de origem. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.